Tribunal: TJMT
Processo: 1019269-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1019269-30.2020.8.11.0000
Agravante: LUCIENE PEREIRA DA COSTA
Agravado: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
Visto.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIENE PEREIRA DA COSTA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1018711-37.2017.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar contratação imediata para o cargo de Técnico em Saúde, para exercer a função da linha de frente do COVID-19 em substituição aos servidores em comorbidade.
Assevera que prestou o Processo Seletivo Simplificado 001/2020, em 02/08/2020, o qual oferecia 08 (oito) vagas, para exercer o cargo de Técnico da Saúde, tendo sido classificada na 11a (décima primeira) colocação e, posteriormente, convocada para a atuação.
Destaca que o exercício do cargo restou prejudicado, pois o exame admissional teria constatado a sua inaptidão para o exercício do cargo.
Aduz que inaptidão ocorreu porque está grávida.
Frisa que a gravidez não pode ser vista como ato discriminatório pois não oferece alteração patológica ou fisiológica temporária, mas situação peculiar, carecendo de tratamento diferenciado em observância a proteção constitucional à maternidade, não podendo causar-lhe prejuízo (ID 57442967 - Pág. 11).
Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada, para que seja decretada a nulidade do ato administrativo praticado pelo Agravado, garantindo a sua contratação imediata para o cargo de Técnico em Saúde (Técnico em Enfermagem), para exercer a função da linha de frente do COVID -19 em substituição aos servidores em comorbidade.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela antecipada recursal não merece acolhimento.
O Edital do Processo Seletivo Simplificado n. 001/2020, exige-se a apresentação de um rol de documentos para a contratação de candidato classificado.
O item 7.2.14 do edital assim dispõe: “
Laudo médico favorável, demonstrando aptidão física ao exercício das funções inerentes ao cargo que concorreu, emitido por médico do trabalho.
Porém, verifica-se que a Agravante trouxe aos autos o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) - (ID 57427999 - Pág. 1), lavrado por médico da medicina do trabalho, que consigna:
“[...] Atesto, para fins de cumprimento da NR-7(Portaria 24 de 29/12/94) que examinei o trabalhador acima identificado que encontra-se, no momento inapto para a função que irá exercer.”.
Em análise perfunctória, não ficou claro que a Agravante foi desclassificada em razão de sua gravidez,
E, ao que parece, a agravante não atendeu ao disposto no item 7.2.14 do mencionado Edital.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator